Tribunal: TJDFT
Processo: 0733050-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE VISITA AO PRESO. IRMÃ DO APENADO. DOIS IRMÃOS PRESOS. INDEFERIMENTO. PORTARIA 08/2016 DA VEP QUE PROÍBE A VISITAÇÃO A MAIS DE UM INTERNO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. VISITA AOS DOIS IRMÃOS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE VISITAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei de Execução Penal, em seu artigo 3o, estabelece que “ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei”, elencando em seu artigo 41, inciso X, entre os direitos do preso a “visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados.”
2. O direito à visitação não é absoluto e ilimitado, podendo ser suspenso ou restringido, consoante parágrafo único do artigo 41 da Lei de Execuções Penais, desde que presentes elementos concretos a justificar a restrição.
3. O escopo da Portaria no 8/2016 é conciliar o direito dos presos de receber visitas com a promoção de medidas assecuratórias da segurança individual e coletiva, disciplinando a entrada de visitantes nos estabelecimentos prisionais. Contudo, a proibição estabelecida pela Portaria, à míngua de fundamentação idônea, cria uma limitação abstrata que extrapola o direito regulamentar e viola normas de hierarquia superior. Alteração de entendimento. Precedentes.
4. Na espécie, proibir que a interessada visite o sentenciado, pelo fato de já visitar outro irmão, nos termos do artigo 7o da Portaria 08/2016 da Vara de Execuções Penais, afronta o direito do próprio condenado assegurado na Constituição Federal e na Lei de Execução Penal, de modo que, na ponderação de interesses e, diante das peculiaridades do caso concreto, deve prevalecer o direito de visita.
5. Recurso conhecido e provido.